Tribunal: CARF
Processo: 13973.002676/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.002676/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.723 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOAO OLIVEIRA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio do Notificação de Lançamento, (fls. 04/07), exige-se do contribuinte o crédito
tributário de R$ 28.114,33, sendo: R$ 14.657,39 de imposto de renda pessoa física
suplementar, R$ 10.993,04 de multa de ofício de 75% e R$ 2.463,90 de juros de mora
sobre o imposto suplementar, calculados até 31/10/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em DIRF/2006 e em documentos apresentados pelo contribuinte de omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.002676/2008-48
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002676/2008-48

de rendimentos tributáveis referente à ação judicial, movida contra o INSS, no valor
total de R$ 75.769,58, recebidos da Caixa Econômica Federal. Na apuração do imposto
devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.841,36.
Do valor tributável foram deduzidos os honorário advocatícios de R$ 18.942,39.
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls.
03), acompanhada de documentos (fls. 09/18), na qual alega, em síntese, que:
- o rendimento é proveniente da revisão do valor recebido a titulo de Auxílio Acidente
de Trabalho, sendo, conforme informações do próprio Programa da Receita Federal,
rendimentos considerados isentos e não tributáveis.
Por fim, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo empregatício, não
incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, servem de
base para o lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos, conforme documentos
juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 75.769,58.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
A autoridade lançadora fundamentou o lançamento (e-fls. 5) da seguinte forma:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002676/2008-48

A documentação apresentada não traz prova da alegada Isenção dos
rendimentos recebidos do INSS em ação judicial. Do valor tributável foram deduzidos
os honorários advocatícios de R$18.942,39.
Como visto, a decisão anterior acabou mantendo a omissão de rendimentos acima
em virtude do seguinte:
Confirma-se na legislação que os rendimentos provenientes de acidente de
trabalho seriam considerado isentos. Todavia, a documentação acostada aos autos, em
fase de impugnação, não traz provas de que os rendimentos considerados omissos pela
fiscalização são provenientes de ação judicial relativa a Acidente de Trabalho. Assim,
não podendo ser considerado como rendimentos isentos.
Dessa forma, por falta de provas nos autos quanto à isenção das verbas
recebidas em ação judicial, permanece a omissão apurada pela fiscalização.
Como visto, não há litígio sobre a isenção de IRPF sobre rendimentos oriundos de
acidente de trabalho. A omissão de rendimentos está sendo mantida apenas em virtude de o
interessado não ter comprovado devidamente a natureza das verbas recebidas.
Com o intuito de comprovar que, de fato, as verbas recebidas são fruto de ação
judicial que revisou seu benefício de auxílio por acidente de trabalho o interessado junta aos
autos peças da ação judicial, planilhas, laudos, declarações e outros documentos (e-fls.
33/142).
Após analisar a documentação apresentada, entendo que o interessado comprovou
sobejamente que os rendimentos contidos neste lançamento são oriundos de acidente de trabalho.
Assim, voto pela exclusão da infração de omissão de rendimentos contida neste
lançamento.
Conclusão
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessada logra
êxito em comprovar que os valores tidos como omitidos não estão sujeitos a tributação do
IRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 146
DF CARF MF
Original